Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO RAMOS BAPTISTA DA SILVA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. PAULO RAMOS BAPTISTA DA SILVA e outra ajuizaram ação de conhecimento em face de RCI – BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA e outra, alegando, em síntese, que as partes celebraram contrato objetivando o fornecimento de hospedagem em hotéis da rede credenciada/convenidada das rés, que não estariam cumprindo a sua parte no ajuste, porquanto não havia hospedagem nas datas solicitadas, bem como os valores cobrados estariam em patamar quase idêntico aos de mercado, o que esvaziaria qualquer vantagem econômica que poderiam obter com a contratação. Pediram a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que as rés se abstenham de promover os descontos mensais de parcelas no valor de U$179,17, diretamente de seu cartão de crédito, bem como inserir os seus nomes em cadastros restritivos de crédito, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, é de se observar que estamos a tratar de ação de resolução de contrato, deduzindo os autores, como causa de pedir, suposto inadimplemento da parte requerida quanto ao fornecimento de hospedagem, nos hotéis e nos períodos por eles solicitados. Ocorre que a conformação acerca desse suposto inadimplemento demanda dilação probatória, devendo garantir-se ao réu o contraditório e a ampla defesa, a fim de se verificar se, de fato, esse suposto inadimplemento poderia ou não dar causa à resolução do contrato por culpa exclusiva da parte requerida. A toda evidência que a parte autora não é obrigada a se manter contratada com a parte requerida, podendo, em regra, a qualquer tempo, resilir o contrato (art. 473 do Código Civil), submetendo-se, todavia, a eventuais cláusulas penais. No caso, como o pedido de extinção do vínculo contratual se funda na resolução (art. 475 do Código Civil) e não na resilição (art. 473 do CC), necessário se faz a instauração do contraditório, a fim de se verificar se o réu, de fato, teria inadimplido o contrato. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, inexiste o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Isso porque, o valor descontado mensalmente pelos réus (R$ 179,17) é de pequena monta, considerando-se tudo o que já foi desembolsado pelos autores, bem como a própria capacidade de pagamento dos requerentes. Frise-se, também, que não há nos autos nenhum elemento que nos permita concluir que, ao final do processo, em sendo acolhida a pretensão dos autores, os requeridos não teriam capacidade econômica para ressarcir os requerentes dos descontos realizados até o julgamento definitivo da ação. Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos requerentes em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. (...) De fato, a configuração do inadimplemento, com a consequente suspensão do pagamento das parcelas, depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, o que é inviável em sede de apreciação dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA. I - Os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. II - Ausentes os pressupostos legais o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe, sobretudo se a configuração do inadimplemento contratual a autorizar a suspensão dos efeitos do contrato depende de vasta dilação probatória. III - Negou-se provimento ao recurso.”(Acórdão 962247, 20160020157837AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, “6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324).” Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA